Tribunal: STF
Processo: AI 707796
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Apresentação 
   expressa de preliminar formal e fundamentada sobre repercussão geral 
   no recurso extraordinário. Necessidade. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 3. 
   Preliminar formal.  4. Ausência da preliminar formal. Negativa de 
   seguimento  do  recurso extraordinário. Possibilidade. Art. 21, § 1º,
   do RISTF, 38 da Lei nº 8.038, de 28.5.90, e 557 do CPC. 5. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.